Tribunal: TJSP
Processo: 2301056-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Multas impostas pela ARTESP – Tutela de urgência indeferida – Pretensão da agravante de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30% - Possibilidade – Multas imputadas pela agravada que não possuem natureza tributária, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Multas impostas pela ARTESP – Tutela de urgência indeferida – Pretensão da agravante de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30% - Possibilidade – Multas imputadas pela agravada que não possuem natureza tributária, de modo que não cabe a aplicação da regra prevista no artigo 151, inciso II, do CTN – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. R. Decisão reformada.

Recurso provido.